Tribunal: TJBA
Processo: 0000223-23.2015.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0000223-23.2015.8.05.0224

COMARCA DE ORIGEM: SANTA RITA DE CÁSSIA

PROCESSO DE 1.º GRAU:
0000223-23.2015.8.05.0224

RECORRENTE: ADEMILSON FERREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA, TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. MATÉRIA A SER APRECIADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – JUIZ NATURAL.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ANÁLISE EXAUSTIVA QUE COMPETE AO JUIZ NATURAL DA CAUSA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia só pode ser operada a absolvição pela presença da legítima defesa quando a prova se mostrar estreme de dúvidas, o que se afigura impossível quando existem versões distintas para os fatos.

O reconhecimento de qualquer excludente, inclusive na forma putativa, só pode ocorrer, na fase de pronúncia, quando a sua ocorrência for incontroversa.

Na fase de admissibilidade da acusação, a exclusão das qualificadoras só é possível quando inconteste, dada a competência constitucional do Tribunal do Júri para a análise da sua ocorrência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000223-23.2015.8.05.0224, da comarca de Santa Rita de Cássia, em que figura como recorrente Ademilson Ferreira dos Santos e recorrido o Ministério Público Estadual.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, de acordo com a certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e negar provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07239(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)0000223-23.2015.8.05.0224)